Tribunal: TJDFT
Processo: 0719963-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719963-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Manoel Messias Pereira Mota Agravado: Condomínio do Edifício Spazio 43 D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Messias Pereira Mota contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0719936-57.2021.8.07.0003, assim redigida: “Na decisão de ID 122691195, foi efetivada a penhora da importância de R$ 1.867,52, referente a bloqueios feitos em contas da parte executada por determinação deste Juízo. O executado se insurgiu contra os bloqueios, sob o fundamento de que os valores são impenhoráveis, pois são provenientes de seu salário ou estavam depositados em poupança com saldo inferior a 40 salários mínimos. O salário e as verbas de caráter alimentar são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, todavia a simples notícia de que a conta corrente em que se deu o bloqueio para satisfação do crédito é destinada ao recebimento de salário não é suficiente para impedir a penhora. Assim, caberia ao devedor demonstrar que a verba bloqueada adveio do salário, restando ineficaz a juntada de extratos bancários que não retratem a natureza do valor penhorado, nem as suas movimentações mensais, tampouco o valor que aufere a título de salário. Desse modo, entendo que não restou demonstrado pela documentação apresentada que a importância constrita possui natureza salarial ou refere-se à aplicação em poupança. Diante de tais fundamentos, rejeito a impugnação e mantenho a penhora efetivada. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará judicial de pagamento eletrônico via BANKJUS na modalidade saque, para a conta bancária indicada pelo exequente na petição de ID 124343040, referente aos depósitos discriminados nos anexos da decisão de ID 122691195. Após a expedição, a parte deverá imprimir o alvará e comparecer em qualquer agência para realização do saque. Em relação ao pedido de penhora do imóvel registrado em nome do executado, fica a apresentar, no prazo de 15 dias, a certidão de matrícula atualizada do bem pretendido, sob pena de arquivamento.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 36449812), em síntese, que o valor penhorado, por meio do Sisbajud, corresponde à quantia de sua remuneração mensal. Assim, argumenta que o montante referido está protegido pela regra da impenhorabilidade absoluta prefigurada no art. 833, inc. IV, do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação de liberação da quantia penhorada. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de liberação de quantia penhorada, por meio do Sisbajud, na conta bancária do devedor. A penhora de valores existentes em conta corrente certamente se revela como o meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. A regra prevista no art. 833 do CPC estabelece as hipóteses em que não deve ser admitida eventual penhora, com destaque para a impenhorabilidade da remuneração e das quantias depositadas em conta poupança. Atualmente, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte da remuneração que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar. Ademais, a regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Assim, em tese, a preservação da impenhorabilidade somente subsiste até o valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse quantitativo ser expropriado para a satisfação da pretensão ao crédito. Ocorre que a impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o imperativo de conceder especial proteção à família. No presente caso o recorrente questiona a penhora do valor de R$ 1.867,52 (mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), efetuada pelo Juízo singular por meio do Sisbajud, ao argumento de que o montante referido abrange o valor de sua remuneração mensal. Verifica-se que o recorrente recebe o montante de sua remuneração em conta bancária sob a custódia do Banco de Brasília - BRB (Id. 36449812, fls. 4-5). No entanto, apenas a penhora do valor de R$ 57,40 (cinquenta e sete reais e quarenta centavos) recaiu sobre quantia depositada na aludida conta bancária (Id. 122691207, fl. 2 dos autos do processo de origem). Convém ressaltar que o restante do montante penhorado estava depositado em contas bancárias existentes em outras instituições financeiras (Caixa Econômica Federal, Bancoseguro e Mercadopago). Em que pese ter havido a demonstração de que o valor da remuneração mensal recebida pelo devedor é depositado em conta existente no BRB, não demonstrou qual é a origem da quantia restante que foi igualmente objeto de penhora. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente revelam, apenas em parte, a probabilidade de provimento do recurso. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a imediata liberação de parte da quantia penhorada indevidamente tem o potencial de ensejar dano econômico indevido ao credor. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo apenas para obstar o levantamento, pelo recorrido, do valor de R$ 57,40 (cinquenta e sete reais e quarenta centavos). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator